Tribunal: TJDFT
Processo: 0708421-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). INCABÍVEL REQUISITOS PRESENTES. MONITORAÇÃO DA VISITA DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. PRAZO DE UM ANO DO RDD. RAZOABILIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA PARA A APLICAÇÃO DO RDD. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu o regime disciplinar diferenciado (RDD) ao detento provisório.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste no seguinte: a) saber se estão presentes os requisitos do RDD; b) saber se é possível a substituição do RDD pelo encarceramento na Ala de Acompanhamento Especial; c) saber se é possível a monitoração e a gravação por áudio e vídeo das visitas do advogado ao detento em RDD; d) saber se o prazo de um ano é razoável para o RDD; e) saber se a intimação prévia da defesa é condição para a aplicação do RDD; f) saber se é possível a gratuidade de justiça no agravo em execução penal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que o réu apresenta risco para a ordem e a segurança carcerária ou recaiam fundadas suspeitas de seu envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, cabível a aplicação do RDD.
4. Incabível a substituição do RDD pelo encarceramento na Ala de Acompanhamento Especial, tendo em vista que a Ala de Acompanhamento Especial não oferece o mesmo grau de isolamento e controle das comunicações, sendo inadequada para mitigar os riscos associados ao agente criminoso.
5. O inciso V do art. 52 da Lei de Execuções Penais faculta ao magistrado determinar a monitoração e a gravação da visita do detento com o seu causídico. Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça já considerou possível a referida monitoração.
6. Verificado que o caso se trata de organização criminosa de alta periculosidade aliada à circunstância da alta habilidade do detento em realizar articulações para a manutenção das atividades do grupo criminoso, o prazo de um ano de RDD se mostra razoável.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a ausência da prévia intimação do RDD não possui o condão de macular a medida, especialmente em razão de que o contraditório poder ser exercido de forma diferida, ou seja, após a aplicação da medida.
8. Tem-se por ausente o interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça no agravo em execução, na medida em que não se exige recolhimento de custas para a interposição do recurso.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.